Tribunal: TJMT
Processo: 1005625-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005625-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PONTUAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 22.466.169/0001-74 (AGRAVANTE), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0001-42 (AGRAVADO), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), FERNANDO RODRIGUES DIAS - CPF: 310.411.558-32 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005625-83.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Pontual Comércio de Cereais Ltda.

Agravada:
Aliança Agrícola do Cerrado S.A.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA INCERTA -
SEQUESTRO INCIDENTAL – SOJA EM GRÃOS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA –
PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300,
CAPUT
, CPC/15
– DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC/15), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência. Presentes os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005625-83.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Pontual Comércio de Cereais Ltda.

Agravada:
Aliança Agrícola do Cerrado S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Pontual Comércio de Cereais Ltda. em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que na ação de entregar coisa incerta movida por Aliança Agrícola do Cerrado S.A., deferiu a tutela de urgência consistente no sequestro de 5.570.460Kg de soja em grãos a granel, que estiver depositada em nome da requerida nos armazéns CAAGE Armazéns Gerais, na Cidade de União do Sul/MT; CAAGE Armazéns Gerais, na Cidade de Cláudia/MT; Claúdia Armazéns Gerais, na Cidade de Cláudia/MT; Expoente Armazéns Gerais, na Cidade de Canaã do Norte/MT e GP Armazéns Gerais, na cidade de Alta Floresta/MT.

Aduz a agravante, em suma, sobre a quebra da base objetiva do contrato, decorrente da variação da cotação da soja. Justifica que em nenhum momento negociou os produtos com terceiros, sendo falaciosas tais alegações e que se encontra em uma posição intermediária da cadeia, porque também depende do cumprimento dos contratos da base negocial (produtores rurais).

Salienta ainda sobre o excesso da multa cobrada de 50%, devendo ser declarada a ilegalidade da cláusula penal, e ser limitada em 10% em observância a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 82467461).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 82931488).

A agravada deixou de apresentar a contraminuta (id
. 89768471 - certidão).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

13 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1005625-83.2021.8.11.0000 – Sinop

Agravante:
Pontual Comércio de Cereais Ltda.

Agravada:
Aliança Agrícola do Cerrado S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que Aliança Agrícola do Cerrado S.A. moveu ação de obrigação de entregar coisa incerta c/c sequestro do produto em face da Pontual Comercio de Cereais Ltda., alegando que as partes firmaram 11 (onze) contratos de compra e venda de soja em grãos, que totalizaram o montante de montante de 5.570.460kg (cinco milhões quinhentos e setenta mil quatrocentos e sessenta quilogramas) de soja em grãos a granel, no valor final de R$ 7.810.422,00 (sete milhões oitocentos e dez mil quatrocentos e vinte e dois reais)

Narrou que o pagamento integral pela aquisição do produto seria realizado após a retirada física dos armazéns indicados nos contratos, e que as entregas doS produtoS deveriam ocorrer nos armazéns das empresas “Cláudia Armazéns Gerais” e "Caage Armazéns”, respectivamente das cidades de Cláudia/MT e União do Sul/MT.

Asseverou que todo o produto comprado pela empresa já deveria ter sido entregue, considerando que a colheita de toda região já se encerrou e toda soja comprada está em posse da empresa, que se recusa a fazer a entrega.

A douta magistrada ao apreciar o pedido, deferiu
a tutela de urgência para determinar o sequestro de
5.570.460kg soja em grãos a granel, que estiver depositada
em nome da requerida nos armazéns CAAGE Armazéns Gerais, na Cidade de União do Sul/MT; CAAGE Armazéns Gerais, na Cidade de Cláudia/MT; Claudia Armazéns Gerais, na Cidade de Cláudia/MT; Expoente Armazéns Gerais, na Cidade de Canaã do Norte/MT e GP Armazéns Gerais, na cidade de Alta Floresta/MT, mediante prestação de caução, consistente na apólice de seguro garantia judicial, no valor do débito acrescido de 30%. Concedeu o prazo de cinco dias para a juntada da apólice do seguro garantia judicial, sob pena de revogação da medida (id. 52066048 – autos de origem 1004951-60.2021.8.11.0015).

Inconformada, a agravante recorre pugnando pela reforma da decisão, alegando que se encontra no meio da cadeia produtiva e que depende dos produtores rurais para cumprir os contratos firmados com os integrantes posteriores da cadeia.

Salienta que
possui contratos fixados com produtores rurais em 2020 para entrega em 2021 para cumprir com o saldo integral dos contratos firmados perante a agravada, porém os produtores certificaram-na de que diante do cenário atual não existe possibilidade de entregar o produto pactuado, frustrando toda a sequência negocial.

Assevera sobre a inexistência de má-fé, sendo que diante dos relatórios de depósitos nos armazéns gerais parceiros da agravante, é possível observar que atualmente os depósitos estão zerados, e os produtos que movimentaram os armazéns parceiros no último mês são todos avariados e não atenderiam a demanda da agravada, inclusive, com certidão do oficial de justiça emitida nos autos da execução.

Explana sobre o funcionamento da operação do contrato de soja a termo, justificando que os produtos depositados em nome da agravante tiveram outra classificação, e em razão da falta de anuência em receber o produto avariado da exequente, contudo, busca incessante para encontrar o produto e, assim, cumprir os contratos.

Pugna pelo reconhecimento da quebra da base objetiva do contrato, decorrente da variação da cotação da soja, vez que comprovada a situação anormal que ultrapassou os riscos do produtor rural.

Ao final, aduz sobre a abusividade da cláusula penal decorrente do excesso da multa cobrada na porcentagem de 50% (cinquenta por cento), que pode causar a ruina econômica da empresa executada.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço das matérias relacionadas ao percentual da multa decorrente da cláusula penal. Explico.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

“MANDADO DE SEGURANÇA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REJEITADAS - CONCURSO PÚBLICO - CARGO SOLDADO DA PM - LIMITE DE IDADE - LEGALIDADE - FUMUS BONI IURIS - AUSÊNCIA - AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
...”.
(RAI n. 63.448/2008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Superada essa questão, mister se faz constar que
a tutela de urgência se trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, levando-se em mente ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, apesar da agravante sustentar a ocorrência da quebra da base objetiva do contrato, decorrente da variação da cotação da soja, verifico que a agravada instruiu os autos com documentos em razão da inadimplência da recorrente, não sendo por oportuno aferir a culpa de terceiros.

Nesse passo, bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“
A requerente alega que a requerida informou a impossibilidade de cumprir os contratos, ao argumento de que houve o descumprimento de obrigações de terceiros. Aduz, entretanto, que tal alegação não se sustenta e que a requerida agiu de má-fe, pois comercializou o produto com terceiro, valendo-se da alta do preço da soja.

Com tais considerações, observa-se que restou comprovada a existência dos negócios jurídicos entre as partes, por meio dos contratos de compra e venda de soja dos ids n°. 51869535 a 51871297.

Ademais, o termo final para o cumprimento da obrigação pela requerida já ocorreu, com relação a oito dos onze contratos firmados e, com relação aos três contratos restantes, o prazo final se dará amanhã.

Entretanto, há motivos suficientes para corroborar o receio da requerente de que o produto não será entregue com relação aos contratos vincendos, diante do inadimplemento da obrigações referente aos oito contratos em que o prazo já se exauriu, sem providencias da requerida.

De igual modo, vislumbra-se a existência de perigo de dano e o risco da ineficácia do resultado útil do processo, uma vez que é cediço que a colheita do produto nesta região já se encerrou ou encontra-se na fase final, não tendo a requerida efetivado a entrega dos grãos, havendo, portanto, iminente risco de que a mesma possa desviar ou alienar os produtos para terceiros, aproveitando-se da cotação mais favorável dos grãos.

Assim, a medida comporta guarida, notadamente diante da caução ofertada pela requerente, consistente no seguro de garantia judicial, vigente por dois anos, no valor de R$10.153.548,60 (dez milhões, cento e cinquenta e três mil, quinhentos e quarenta e oito reais e sessenta centavos).”

(id. 52066048 - negritei)

Destarte, a MMa. Juíza agiu com o costumeiro acerto ao deferir a tutela de urgência pretendida pela agravada.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021